Tribunal: TJDFT
Processo: 0700464-45.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700464-45.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEGINALDO RODRIGUES CAMPOS AGRAVADO: ROBSON NUNES DOS SANTOS DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça em favor do Agravante. Agravo de Instrumento interposto por DEGINALDO RODRIGUES CAMPOS no dia 23.03.2021. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11/2016) dispõe: “Art. 30. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Pela consulta no processo na origem é possível inferir que a parte autora pretende reformar a decisão objeto do ID 84417637 (numeração na origem), disponibilizada no DJE do dia 26.02.2021 e publicada no dia 01.03.2021 (segunda-feira). Dessa forma, o prazo de 15 dias úteis teve início no dia 02.03.2021 e término em 22.03.2021. Como o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 23/03/2021, portanto 1 dia após o transcurso do prazo de 15 dias, seu não conhecimento é medida que se impõe. Isto posto, e com fundamento no art. 10, inciso V, não conheço do recurso. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.